Tribunal: TJDFT
Processo: 0716634-02.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Considerando-se que o delito foi praticado com o emprego de arma branca e que uma das vítimas foi lesionada pelo réu, o valor fixado a título de danos morais (R$ 2.000,00 para uma das vítimas e R$ 2.500,00 para a outra) foi exorbitante, não se adequando à razoabilidade e proporcionalidade que regem a matéria, especialmente diante do posicionamento majoritário de que a fixação refere-se a valor mínimo, o qual pode ser revisto no Juízo cível, razão pela qual reduz-se o valor mínimo fixado a título de danos morais para R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada uma das vítimas.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.